Tribunal: TJMT
Processo: 1005764-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005764-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
PROVA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA CONFORME M
Ó
DULO 9 PRODIST.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva promovida por seguradora
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nexo de causalidade entre a suposta oscilação na rede elétrica e o dano alegado, de modo a justificar a responsabilização objetiva da concessionária em ação regressiva de ressarcimento promovida pela seguradora.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, mas exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da
empresa

e
do nexo causal.

4. Relatórios técnicos apresentados pela concessionária, elaborados
conforme o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, demonstram ausência de oscilação ou perturbação na rede no período do sinistro, afastando a presunção de culpa.

5.
Inexistindo prova segura da relação entre o serviço prestado e o dano alegado, impõe-se o afastamento da responsabilidade civil da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

6.
. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a prestação do serviço.

2.
Demonstrada, por relatórios técnicos idôneos, a inexistência de perturbação na rede elétrica, afasta-se a responsabilidade da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CPC/2015, art. 373, II; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022; TJMT, Ap.
Cív
. 1031491-67.2021.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09/04/2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1000778-60.2020.8.11.0101, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY
SOLIVAN
DE OLIVERIA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida
pelo Juízo da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que

em
Ação Regressiva de Cobrança movida por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A, que
julgou
parcialmente procedente
o feito,
condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.475,69, corrigida pelo IPCA e acrescida de juros legais desde o desembolso, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00.
(Id.
310773887
).

O apelante sustenta
,
em síntese, a ausência de comprovação do nexo causal entre o evento e o dano, porquanto os laudos técnicos apresentados pela seguradora seriam unilaterais, genéricos e inconclusivos, sem submetimento ao contraditório ou realização de perícia judicial
. Afirma a
possibilidade de que o prejuízo tenha decorrido de descarga atmosférica, caracterizando caso fortuito ou força maior apto a afastar sua responsabilidade
. Assegura a existência de
culpa exclusiva do consumidor, que não teria observado a necessidade de manutenção e aterramento adequados em suas instalações internas
. Requer
a reforma integral da sentença para julgar improcedente o
feito. (Id.
310773893
).

O agravado
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
310773898
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY
SOLIVAN
DE OLIVERIA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade da concessionária de energia elétrica quanto ao sinistro envolvendo o segurado Paulo Cesar
Bettini
, decorrente de suposta oscilação na rede elétrica que teria ocasionado a queima de equipamento eletrônico, ensejando a sub-rogação da seguradora no direito de ressarcimento.

Ressalte-se, de início, que o juízo já reconheceu expressamente a ausência de nexo causal no sinistro 1 (TV Panasonic, Esperança
Demeis
), em razão da ocorrência de descarga atmosférica, fato fortuito que afasta o dever de indenizar. Assim, quanto a esse evento, não cabe reanálise.

Assim, passa-se ao exame do sinistro 2, referente ao segurado Paulo Cesar
Bettini
, ocorrido em 01/04/2019, no qual a seguradora alega que oscilação na rede elétrica teria ocasionado a queima de uma TV LG de 50”, indenizada no valor de R$ 1.475,69.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022). Assim, a concessionária responde
objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação."
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No presente caso, verifico que o processo foi instruído, em relação ao sinistro envolvendo o segurado
Paulo Cesar
Bettini
, com os seguintes documentos:
aviso de sinistro
(Id.
310773419
)
,
laudo técnico e orçamento dos equipamentos supostamente danificados (Id.
310773420
), cotação (Id.
310773421
)
,
relatório de regulação elaborado pela própria seguradora (Id.
310773422
)
,
comprovante de pagamento da indenização (Id.
310773423
), relatório da ANEEL de Primavera do Leste (Id.
31077342
4),
carta de ressarcimento
(Id.
310773425
).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I e II, do CPC, incumbia à concessionária comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Nesse contexto, a empresa apresentou relatórios técnicos elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST (ID
310773446
), demonstrando inexistência de perturbação na rede de energia elétrica
na data do evento
que justificasse qualquer obrigação de restituição.

Dessa forma, restou comprovado que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço, cumprindo a concessionária seu ônus probatório e afastando a necessidade de ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

“[...] A responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos é objetiva, dependendo da comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo, conforme disposto nos artigos 37, §6o, e 175 da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, atesta a inexistência de interrupções ou perturbações na rede elétrica nas datas e locais indicados pela autora, afastando o nexo causal alegado. A concessionária se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual não se justifica o pedido de ressarcimento. A jurisprudência do TJMT confirma que, comprovada a ausência de perturbação na rede elétrica, inexiste dever de indenizar. [...] (N.U 1006884-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).”

“[...] A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. [...] (N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023).”

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. DESCARGAS ELÉTRICAS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4Quanto aos segurados “DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S R LTDA EPP” e “SILVANA DA COSTA NAZARIO”, ficou demonstrado o nexo causal entre os danos e a prestação do serviço da concessionária, evidenciado por laudos técnicos idôneos e pela ausência de prova contrária suficiente por parte da apelada. [...]
2 Relatórios técnicos elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST podem afastar a presunção de culpa da concessionária, caso demonstrem a inexistência de perturbação na rede elétrica.
3
Para pleitos indenizatórios com base em danos elétricos, laudos técnicos devem atender aos requisitos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, sendo emitidos por profissional habilitado conforme as exigências do CONFEA.
[...] (N.U 1001124-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025) (destaquei)

Portanto, a ausência de elementos capazes de permitir a análise técnica dos equipamentos danificados e a identificação da origem dos defeitos, inviabiliza a comprovação do dano do nexo causal sustentado pela apelante.

Nesse contexto:

“[...] A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031491-67.2021 .8.11.0041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024).”

“[...] O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e
veracidade .
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007786020208110101, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024).”

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação imposta à concessionária também em relação ao sinistro 2, por ausência de nexo causal devidamente comprovado, julgando-se improcedente o
s

pedido
s
.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para
reformar a sentença e

julgar improcedentes os
pedidos.

Em razão da modificação do resultado do julgamento, INVERTO o ônus sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025